Tribunal: TJDFT
Processo: 0749095-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUBSTITUÍDO SINDICAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO DE ORIGEM. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação do executado, afastando as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, reconhecendo a legitimidade do exequente para executar sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal e outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente é parte legítima para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato do qual é filiado; (ii) estabelecer se o DER/DF possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, mesmo após a aposentadoria do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões não é conhecido, por veicular pretensão em instrumento processual inadequado, e por não ter sido apreciado em primeiro grau.
4. O exequente é filiado ao sindicato autor da ação coletiva (SINDIRETA/DF), conforme comprovado nos autos, o que lhe confere legitimidade ativa para promover a execução individual do título coletivo, nos termos do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal não impede o aproveitamento do título executivo coletivo pelos substituídos abrangidos pela representação do sindicato autor, independentemente da existência de outra entidade sindical.
6. A legitimidade passiva do DER/DF decorre da sentença coletiva que o condenou expressamente ao pagamento das diferenças decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia, mesmo nos casos de servidores aposentados.
7. A natureza indenizatória da verba exequenda afasta a competência do IPREV/DF, órgão responsável apenas pela gestão previdenciária, não havendo nulidade na execução movida contra o DER/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido quando formulado unicamente em contrarrazões recursais.
2. O substituído processual que comprova filiação ao sindicato autor possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva.
3. O órgão de origem do servidor é parte legítima para cumprimento de sentença condenatória que reconhece obrigação de pagar diferenças de verba de natureza indenizatória, ainda que o servidor esteja aposentado.